Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-29.2022.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ligação do serviço em "box" diverso do locado pela autora. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por cobrança referente ao "box" errado. SENTENÇA de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ligação do serviço em "box" diverso do locado pela autora. Consumidora demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de negativação de seu nome em cadastro de crédito por cobrança referente ao "box" errado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela elevação da indenização moral à quantia de R$ 8.000,00 e pela fixação da honorária em R$ 2.000,00. RECURSO ADESIVO da Empresa ré, que insiste na improcedência do pedido inicial. EXAME DOS RECURSOS: Caso que versa relação de consumo, sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de locação apresentado pela autora que comprova sua locação do "box" 26 e não do "box" 10, onde ocorreu a ligação do serviço. Fornecedora ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexistência de débito que era mesmo de rigor. "Negativação" indevida que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 1.000,00 que deve ser elevada para R$ 8.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em R$ 1.000,00 representa quantia satisfatória, que remunera condignamente o Advogado, tendo em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual, considerando ainda a baixa complexidade da causa. Contudo, ante o não provimento do Recurso Adesivo da ré, a verba honorária devida por ela ao Patrono da autora deve ser majorada em dez por cento (10%), "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO PROVIDO.*